Tribunal: TJBA
Processo: 8002842-75.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002842-75.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: YHONARA ROCHA DE ALMEIDA FREIRE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E EX-PREFEITA MUNICIPAL. CLÁUSULA DE MULTA PESSOAL. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO SIGNATÁRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 11 DA LEI N. 7.347/1985. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Parquet e a então Prefeita Municipal de Ourolândia/BA, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da executada, ao fundamento de que somente a pessoa jurídica de direito público interno pode ser responsabilizada por descumprimento de cláusula contratualmente fixada, ressalvada eventual pretensão subsidiária em face de pessoa física mediante comprovação dos requisitos da responsabilidade pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agente público que, na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, firma Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, no qual há cláusula expressa de multa pessoal pelo descumprimento das obrigações de fazer assumidas, ostenta legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação executiva proposta para cobrança da referida sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, previsto no art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/1985, ostenta natureza de título executivo extrajudicial e configura obrigação jurídica acessória de natureza transacional, distinta da responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. O art. 11 da Lei n. 7.347/1985 autoriza a imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais e das obrigações assumidas em compromisso de ajustamento de conduta.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações, especialmente quando há previsão expressa em cláusula contratual firmada livre e voluntariamente pelo agente político signatário.

6. Existindo no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta cláusula expressa atribuindo responsabilidade pessoal ao Prefeito Municipal pelo pagamento de multa diária em caso de descumprimento, e estando a cobrança limitada ao período do exercício do mandato da signatária, mostra-se inviável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, devendo a executada responder pela obrigação livre e expressamente assumida.

7. Inaplicável ao caso o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e a tese fixada no Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se trata de responsabilidade civil do Estado decorrente da teoria do risco administrativo, mas sim de responsabilização contratual da pessoa natural que aquiesceu, livre e expressamente, com as cláusulas do ajuste pactuado com o Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta possui natureza de obrigação acessória transacional, distinta da responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O art. 11 da Lei n. 7.347/1985 autoriza a imposição de multa cominatória pessoal ao agente público signatário de TAC que descumpre obrigação livre e expressamente assumida. 3. O Prefeito Municipal que firma Termo de Ajustamento de Conduta com cláusula expressa prevendo responsabilidade pessoal pelo pagamento de multa diária possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação executiva, especialmente quando a cobrança se limita ao período em que esteve no exercício do mandato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei n. 7.347/1985, arts. 5º, § 6º, e 11; CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.009 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.957.741/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; STJ, REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/09/2009; STJ, AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/06/2014; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019.